Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA ENTRE INTERNOS. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A apuração e a punição de infrações disciplinares no âmbito da execução penal independe da existência de ação penal ou condenação criminal, conforme o princípio da independência entre as esferas penal, cível e administrativa.
2. A ausência de sentença penal condenatória não impede o reconhecimento da falta grave, nos termos da Súmula 526 do STJ.
3. A prática de agressão física entre internos configura falta grave, nos moldes do art. 52 da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão ao regime fechado e a perda de dias remidos, conforme arts. 118, I, e 127 da LEP.
4. A autoria e a materialidade da infração disciplinar podem ser demonstradas por meio de declarações coerentes da vítima e exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com agressão física.
5. A ausência de imagens ou oitiva de terceiros não invalida o procedimento disciplinar, desde que respeitadas as garantias fundamentais e demonstrada a infração por outros meios idôneos.
6. Recurso conhecido e não provido.